Tribunal: TJSP
Processo: 1001633-82.2024.8.26.0553
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Francisco Loureiro(Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
DIREITO REGISTRAL. APELAÇÃO. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em Exame
1. Apelação interposta contra sentença que negou o registro da integralização de imóveis em capital social de pessoa jurídica, alegando que o Oficial exigiu comprovação do recolhimento do ITBI ou apresentação de certidão de imunidade, contrariando o art. 156, § 2o, I, da Constituição

Ementa:
DIREITO REGISTRAL. APELAÇÃO. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em Exame
1. Apelação interposta contra sentença que negou o registro da integralização de imóveis em capital social de pessoa jurídica, alegando que o Oficial exigiu comprovação do recolhimento do ITBI ou apresentação de certidão de imunidade, contrariando o art. 156, § 2o, I, da Constituição Federal.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se é necessária a apresentação de certidão de imunidade ou guia de ITBI para o registro de integralização de imóveis ao capital social.
III. Razões de Decidir
3. A jurisprudência do Conselho Superior da Magistratura estabelece que a concordância com qualquer exigência feita pelo registrador prejudica o julgamento da dúvida.
4. A legislação municipal exige a apresentação de comprovante de pagamento do imposto ou certidão de imunidade no momento do registro de atos que resultem em transmissão da propriedade de bens imóveis.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso não conhecido.
Tese de julgamento: 1. A concordância tácita com exigências feitas pelo registrador prejudica a dúvida. 2. A legislação municipal exige comprovação de pagamento do ITBI ou da concessão de imunidade para o registro de integralização de capital social.
Legislação Citada:
- CF/1988, art. 156, § 2o, I
- Lei no 6.015/1973, art. 289
- Lei do Município de São Paulo no 11.154/1991, art. 19, I
- Lei do Município de Santo Anastácio no 1.252/1989, art. 15
Jurisprudência Citada:
- CSM/SP, Apelação no 1098934-30.2024.8.26.0100, Rel. Des. Francisco Loureiro, j. em 13/11/2024.